Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702527-61.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JULIENE RIZZA VIEIRA CRISTO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID no 22882610), contra Acórdão de ID no 2217593, prolatado por esta e. Terceira Turma Cível, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. Por meio da petição de ID no 24195999, a parte embargante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURA SAÚDE, requer a DESISTÊNCIA do presente recurso e HOMOLOGAÇÃO de acordo (ID no 24193613) entabulado entre as partes litigantes. Decido. O art. 139, V, do Código de Processo Civil determina que o Juiz da causa deverá promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes envolvidas no litígio. Tem-se, portanto, que não há termo final para a tentativa de conciliação pelo Magistrado, seja após a prolação da sentença ou após a publicação de acórdão que negou provimento ao apelo interposto por uma das partes litigantes. Nesse sentido, colaciono precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Em sendo assim, mostra-se perfeitamente cabível o requerimento pleiteado pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURA SAÚDE, no sentido de HOMOLOGAR acordo de pagamento do débito, e, deste modo, pôr fim à presente contenda jurídica, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Ressalto, por oportuno, que os interessados realizaram acordo cuja matéria versa exclusivamente sobre direito patrimonial, sendo, portanto, objeto passível de autocomposição. Noutro giro, destaco que as partes são maiores e capazes, estando representadas por procuradores com poderes especiais para transigir (ID no 18469617 e 18469647), razão pela qual o acordo se mostra válido e regular, apto a produzir efeitos. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURA SAÚDE, tendo por fundamento o disposto no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do RITJDFT. E, ainda, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes litigantes (ID no 24193612), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo por amparo o disposto no art. 87, VIII do RITJDFT. Como consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Retire-se os Embargos de Declaração da Pauta de Julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 10:26:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator